Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-44.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702107-44.2018.8.07.0011 RECORRENTE: MANAR TURISMO LTDA RECORRIDO: RENAULT DO BRASIL S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACRETIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CONFLITO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECLUSÃO. DEFEITO EM VEÍCULO USADO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A MONTADORA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que a parte, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos da sentença, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III). 2 – No caso concreto, a relação jurídica havida entre os litigantes – pessoas jurídicas – não se subordina às disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, seja porque tal matéria já se encontra preclusa nos autos (CPC, art. 507), seja porque a parte Autora não se subsume no conceito legal de consumidor (Lei no 8.078/1990, art. 2o). 3 – Não tendo a parte Autora se desincumbido de produzir a prova do direito por ela invocado – ônus que sobre si recaía por força do inc. I do art. 373 do CPC –, notadamente porque não restou suficientemente demonstrado que o vício identificado no veículo automotor de sua propriedade se originara no processo de fabricação do bem, não há que se falar em dever da montadora de indenizar. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 6o, inciso VIII, 20, todos do Código de Defesa do Consumidor; e 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão de sua vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica. b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando a responsabilidade da recorrida diante da não produção de peças de conserto suficiente para o mercado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 6o, inciso VIII, 20, todos do Código de Defesa do Consumidor; 186, 927, ambos do Código Civil; e 1.009, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010